Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-57.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO ALEGADO. DANOS MATERIAIS ADICIONAIS E DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1.Apelação cível interposta pela compradora de veículo usado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 523,22, em razão de reparo no câmbio do veículo adquirido pela autora.
2.A autora afirma que diversos vícios ocultos surgiram logo após a aquisição e requer abatimento proporcional do preço , bem como ressarcimento integral de despesas mecânicas (R$ 5.523,22) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
3.A sentença reconheceu apenas parte dos gastos comprovados e afastou os demais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há duas questões em discussão: (i) saber se os defeitos alegados caracterizam vício oculto apto a ensejar ressarcimento além do valor reconhecido em sentença; e (ii) saber se os transtornos vivenciados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2o e 3o). A cláusula que excluía garantia foi corretamente declarada nula (CDC, arts. 24 e 51, I).
6. Veículo usado com 13 anos de uso apresenta desgaste natural de peças. Os reparos listados (eixo, tanque, correia, rolamentos, cubo, entre outros) são itens sujeitos a manutenção periódica e não configuram vício oculto quando não demonstrada falha pré existente não detectável no momento da aquisição.
7. A prova produzida não evidenciou defeito oculto relevante nem irregularidade que diminui significativamente o valor do bem ou o torne impróprio ao uso.
8. Ausente demonstração de conduta abusiva do fornecedor. O mero desconforto decorrente de problemas mecânicos em veículo usado não caracteriza dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. Em venda de veículo usado, o desgaste natural de peças não caracteriza vício oculto quando não demonstrada falha grave preexistente e imprevisível. 2. Problemas mecânicos comuns ao uso e ao tempo de fabricação de veículo antigo não configuram dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 24, 51, I; CC, art. 441; CPC, art. 345, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921968, 0713032-75.2022.8.07.0006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1854864, 0701756-05.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.